Tribunal: TJDFT
Processo: 0076065-86.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. VINTENÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PLANO VERÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - A jurisprudência assentou o entendimento de que nas ações em que são discutidos os critérios de remuneração de cadernetas de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, o prazo prescricional é de vinte anos.

2 - A matéria referente à legitimidade das instituições financeiras nas ações em que se busca o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários, restou pacificada nos julgamentos dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201/DF, em sede de recurso repetitivo, concluindo que os bancos depositários estão legitimados a integrar o pólo passivo das referidas demandas.

3 - A simples justificativa de ter a recorrente seguido os direcionamentos do Banco Central, não tem o condão de afastar a necessária correção dos valores da época dos planos, tendo em vista que, conforme assentado pelo STJ, “a correção monetária não é um plus, mas tão só atualização do dinheiro aviltado pela perversa inflação”.

4 - É pacífico o entendimento de que, sobre os valores devidos a título de expurgos inflacionários, deve incidir juros remuneratórios, de forma capitalizada, no percentual de 0,5% ao mês, desde a data em que deveria ter sido aplicado o respectivo índice até a propositura da ação. A partir de então serão calculados (juros de mora e correção monetária) pela forma e índices das questões judicializadas.

5 - Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.